Tribunal: TJSP
Processo: 1000392-62.2020.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000898291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000392-62.2020.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante
ELEKTRO REDES S/A, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E
PREVIDENCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000392-62.2020.8.26.0311 - GAS
2
Voto n.o 20179
Apelação no 1000392-62.2020.8.26.0311 - Processo Digital
Comarca: Junqueirópolis
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado (a): Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
Juiz (a): Marcelo Luis Leano
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
reparação de danos. Comunicação de acordo. Homologação.
Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
355/359, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regressiva de ressarcimento
proposta por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A contra Elektro Redes S/A,
para condenar a ré a pagar a autora o valor de R$ 5.183,91, acrescido de correção monetária
pela tabela prática deste Tribunal de Justiça, a contar do respectivo pagamento, e juros de
mora de 1% ao mês, desde a citação. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, a ré apela aduzindo, em síntese, que não restaram
demonstradas as condições mínimas para assegurar o nexo de causalidade entre o dano e a
sua responsabilidade. Ressalta que não foi observado o procedimento administrativo de
ressarcimento de danos elétricos previsto na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL e
que os documentos juntados pela seguradora, que apontam a danificação dos equipamentos,
foram produzidos unilateralmente e não trazem informações técnicas relativas ao método
utilizado para se concluir que a queima dos produtos fora em decorrência de suposta tensão
de energia derivada da sua rede elétrica. Enfatiza que consoantes informações do seu
sistema não houve perturbação no sistema elétrico que atende a unidade consumidora dos
segurados da autora. Defende a inexistência dos requisitos ensejadores da responsabilidade
civil e de relação de consumo entre as partes. Requer o provimento do recurso para que
sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (fls. 361/376).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000392-62.2020.8.26.0311 - GAS
3
Recurso tempestivo e preparado (fls. 377, 409/410).
A autora apresentou contrarrazões arguindo preliminarmente a
violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu a manutenção da sentença (fls.
380/391).
A ré se opôs ao julgamento virtual (fls. 398) e apresentou
memoriais (fls. 400/404).
As fls. 429/430 as partes comunicaram a celebração de acordo.
É o relatório.
Versa o feito sobre regressiva de ressarcimento de danos.
O pedido de homologação de acordo comporta acolhimento.
As partes informam que firmaram acordo e, nos termos descritos
nas suas cláusulas, visam por fim à lide. Requerem a homologação do acordo, para que
produza seus efeitos, com a desistência do presente recurso e extinção do processo nos
termos do art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil (fls. 429/430).
Assim, ante o exposto, pelo meu voto, homologo o acordo firmado
entre as partes, para que produza os seus efeitos legais.
Prejudicadas a análise do recurso de apelação interposto pela ré e a
oposição ao julgamento virtual.
Despesas processuais a cargo da ré, conforme avençado (fls. 430).
Às anotações e comunicações necessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000392-62.2020.8.26.0311 - GAS
4
Oportunamente, encaminhem-se os autos ao Juízo a quo.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)